Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728156-24.2019.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL BERTOLDO PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada, Dra. Jakelliny de Jesus Gomes, OAB/DF 59.320, em favor de DANIEL BERTOLDO PEREIRA DIAS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, sob alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Informa a Impetrante que o Paciente encontra-se preso desde o dia 10 de julho de 2019, sem a devida informação do real motivo da sua prisão, bem como cumprimento antecipado de sua possível penalidade. Alega que a prisão preventiva decretada fundou-se em argumentos genéricos, superficiais, não restando devidamente comprovada a adequação ao caso concreto da medida excepcional. A decisão liminar não fora apreciada durante o Plantão Judicial (ID 13404762). Mas, da documentação vinda aos autos, não se vislumbra as ilegalidades apontadas na inicial a ensejar a imediata soltura do Paciente, ressaltando que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo e, a alegada insuficiência de motivos sobre o decreto da medida cautelar de prisão contra o Paciente está relacionada com o próprio mérito da Ordem Requerida, razões de indefir o apelo liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Informações já prestadas (ID 13527057). À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator